Tribunal: TJPA
Processo: 0800381-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800381-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: J. M. Q. R.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 1.161/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, ao apreciar agravo de instrumento, manteve a determinação de fornecimento do medicamento Canabidiol – Prati-Donaduzzi 200mg/ml, alterando apenas o prazo para cumprimento da obrigação.

2.O agravante sustenta ausência de registro do medicamento na ANVISA e de incorporação ao SUS, necessidade de inclusão da União no polo passivo com deslocamento da competência para a Justiça Federal e ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Estado do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se é possível determinar o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (iii) saber se é obrigatória a inclusão da União no polo passivo, com deslocamento da competência para a Justiça Federal; (iv) saber se a decisão monocrática merece reforma diante dos argumentos reiterados no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O direito à saúde possui natureza fundamental, impondo aos entes federados responsabilidade solidária pela sua efetivação, conforme entendimento firmado no Tema 793 do STF.

5.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.165.959 (Tema 1.161), assentou a possibilidade excepcional de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, desde que autorizada sua importação pela ANVISA e comprovadas a imprescindibilidade clínica, a incapacidade financeira do paciente e a inexistência de substituto terapêutico eficaz.

6.A ausência de incorporação à RENAME ou de registro ordinário não impede o fornecimento quando presentes os requisitos fixados pela Corte Suprema.

7.A alegação de necessidade de inclusão da União não afasta a legitimidade do Estado-membro, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos, nem impõe, automaticamente, o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

8.O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem apresentar fundamento novo apto a ensejar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os entes federados respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento médico, podendo o cidadão demandar qualquer deles. 2. É admissível, em caráter excepcional, o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, desde que observados os requisitos fixados no Tema 1.161 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.165.959 (Tema 1.161); STF, RE 855.178 (Tema 793).

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu do Agravo de Instrumento e deu-lhe parcial provimento, apenas para alterar o prazo de cumprimento da decisão que determinou o fornecimento do medicamento
Canabidiol – Prati-Donaduzzi 200mg/ml
, fixando-o em 120 (cento e vinte) dias id 20267117.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o medicamento não possui registro na ANVISA, não integra a RENAME e não foi incorporado às políticas públicas do SUS, invocando o Tema 500 do STF.

Aduz, que seria necessária a inclusão da União no polo passivo, com deslocamento da competência para a Justiça Federal, à luz dos Temas 500 e 793 do STF.

Por fim, que o Estado do Pará seria parte ilegítima para figurar na demanda, pois a incorporação de medicamentos ao SUS compete ao Ministério da Saúde (art. 19-Q da Lei nº 8.080/90).

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Certifico que foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno id. 21884480, nas quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que estariam ausentes os requisitos para a concessão do medicamento, notadamente quanto à comprovação da hipossuficiência econômica e à alegada inexistência de aprovação do fármaco pela ANVISA.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cumpre registrar que, a despeito da insurgência do agravante,
consiste em reforma da decisão monocrática que, ao examinar o Agravo de Instrumento, manteve a determinação de fornecimento do medicamento Canabidiol – Prati-Donaduzzi 200mg/ml, alterando apenas o prazo para cumprimento da obrigação.

No que tange à alegada
, verifico que o agravo interno
reproduz, reproduz os
argumentos deduzidos anteriormente no Agravo de Instrumento, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do decisum ora recorrido.

Os principais pontos da insurgência consistem em, alegação de ausência de registro do medicamento na ANVISA e não incorporação ao SUS, à luz do Tema 500 do STF, necessidade de inclusão da União no polo passivo e deslocamento da competência para a Justiça Federal e ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

Todavia, conforme expressamente consignado na decisão agravada a controvérsia foi examinada à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.165.959 (Tema 1.161), que admite, em caráter excepcional, o fornecimento de medicamento cuja importação seja autorizada pela ANVISA, desde que comprovadas a imprescindibilidade clínica, a incapacidade financeira e a inexistência de substituto terapêutico eficaz.

Corroborando o referido entendimento, veja-se o seguinte julgado
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL PRATI-DONDUZZI 200MG/MÇL. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 E TEMA 1234. MODULAÇÃO DE EFEITOS QUANTO A COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a liminar concedida na origem para determinar ao Estado do Pará o fornecimento de medicamento à base de Canabidiol e realização de exame de vídeo monitorização para criança com diagnóstico de Encefalopatia Epilética Grave, bem como pagamento de despesas acessórias . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (I) se o Estado do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (II) se é possível impor ao ente estadual o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA e não constante na RENAME; (III) se há necessidade de inclusão da União e do Município no polo passivo; (IV) se é cabível a remessa dos autos à Justiça Federal à luz dos Temas 500 e 1234 do STF; (V) se é possível a dilação do prazo para cumprimento da liminar e a modificação das astreintes fixadas. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o Tema 793, do STF, os entes federados são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde. 4. A ausência de registro do medicamento na ANVISA não impede o seu fornecimento, desde que comprovada a imprescindibilidade terapêutica, a ineficácia de alternativas disponíveis no SUS e a existência de autorização excepcional da ANVISA (RDC nº 335/2020) . 5. O Tema 1234, do STF não afasta a legitimidade do Estado-membro nem a competência da Justiça Estadual nos casos em tramitação antes da modulação de efeitos, tampouco nos casos em que o custo do tratamento não ultrapassa o limite legal estabelecido. 6. A fixação de astreintes mostrou-se proporcional e razoável diante da gravidade do quadro clínico e da urgência da medida . 7. O respeito ao processo licitatório não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde e à vida da criança. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Agravo Interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08153838120248140000 26741607, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/05/2025, 1ª Turma de Direito Público).

Diante do exposto, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante já foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões capazes de justificar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos
arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026